Tribunal: TJPA
Processo: 0816603-04.2021.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5946 - ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0816603-04.2021.8.14.0006

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: ATACADAO S.A.

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. JULGAMENTO EM PLENÁRIO VIRTUAL. PEDIDO TEMPESTIVO DE DESTAQUE PARA SUSTENTAÇÃO ORAL. NÃO APRECIAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DO ACÓRDÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra Acórdão que deu provimento à Apelação Cível para reformar a sentença apenas quanto aos honorários advocatícios, fixando-os em 8% sobre o valor da causa, cujo julgamento ocorreu em Plenário Virtual, desconsiderando o pedido de sustentação oral feito pela parte.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a ausência de apreciação de pedido tempestivo de destaque para sustentação oral, formulado antes do julgamento em plenário virtual, configura cerceamento de defesa apto a ensejar a nulidade do acórdão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O pedido de destaque para julgamento presencial foi formulado tempestivamente pela parte embargante, constituindo prerrogativa processual essencial vinculada aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

4. A não apreciação do pedido de destaque decorreu de falha operacional, circunstância que impediu a retirada do processo da pauta virtual em tempo hábil.

5. A jurisprudência do TJPA reconhece que o julgamento virtual realizado sem apreciação de pedido tempestivo de sustentação oral configura
error in procedendo
e acarreta nulidade absoluta do acórdão por cerceamento de defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de Declaração acolhidos com efeitos infringentes. Acórdão anulado.

Tese de julgamento: 1. A ausência de apreciação de pedido tempestivo de destaque para sustentação oral em julgamento virtual configura cerceamento de defesa e enseja a nulidade do acórdão.

2.

Reconhecida a nulidade do julgamento virtual, o feito deve ser reincluído em pauta presencial, assegurando-se o exercício da sustentação oral.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022; RITJPA, art. 140-A, § 5º, II, “a”.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, Apelação / Remessa Necessária nº 0089885-77.2013.8.14.0301, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, 2ª Turma de Direito Público, j. 14/07/2025; TJPA, Apelação Cível nº 0802297-76.2017.8.14.0133, Rel. Des. Gleide Pereira de Moura, 2ª Turma de Direito Privado, j. 10/09/2024
.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E DAR-LHES PROVIMENTO
,
nos termos do voto do Relator.

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quinze dias do mês de junho de dois mil e vinte seis .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos pelo Atacadão S.A. em face do
Acórdão Id. 34237468
, que deu provimento à sua Apelação, reformando a sentença no tocante à verba honorária, para fixá-la em 8% (oito) por cento sobre o valor da causa.

O embargante sustenta, em síntese, a existência de erro material/nulidade, pois, embora tenha peticionado tempestivamente a oposição ao julgamento virtual para fins de sustentação oral, tal pedido não foi analisado, sendo o processo julgado em Plenário Virtual, pelo que, requer o provimento do recurso, com efeitos modificativos, para que seja sanado o vício apontado e, consequentemente, seja reconhecida a nulidade do Acórdão embargado, com a inclusão do feito para julgamento presencial (Id. 34455803).

Não foram ofertadas Contrarrazões (Id 35031800).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

Cediço que os Embargos de Declaração constituem recurso de efeito devolutivo de argumentação vinculada, ou seja, só podem ser manejados com o intuito de corrigir erro material ou suprir eventual lacuna havida no julgado, provocada por obscuridade, contradição ou omissão de ponto ou questão sobre qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício ou a requerimento, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC).

Na hipótese em apreço, o embargante aponta um vício insanável no Acórdão de Id 34237468: a falta de apreciação do pedido de destaque para julgamento presencial, tempestivamente formulado através da petição de
Id 33782871, datada de 12/02/2026.

Com efeito, a garantia da sustentação oral não é mera formalidade, mas uma prerrogativa processual essencial, expressão máxima dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, insculpidos no art. 5º, inciso LV, da Constituição da República, cuja supressão indevida configura manifesto cerceamento de defesa e acarreta a nulidade absoluta do ato decisório.

O Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça (RITJPA), em seu art. 140-A, § 5º, inciso II, alínea
“a”
, com a redação vigente, é claro ao estabelecer que não serão julgados em Plenário Virtual os processos com pedido de destaque formulado por qualquer das partes em até 48 (quarenta e oito) horas antes do início da sessão, para fins de sustentação oral.

No caso em tela, a oposição foi manifestada com ampla antecedência (11 dias antes do início da sessão virtual), restando comprovado que o pedido não foi atendido em virtude de falha operacional, o que impediu o gabinete de retirar o feito da pauta virtual a tempo (Id 34455804 – pág. 2/3).

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal é pacífica no sentido de que o julgamento virtual realizado à revelia de pedido tempestivo de destaque padece de nulidade insanável por
error in procedendo
. Veja-se:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. SUSTENTAÇÃO ORAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DO JULGAMENTO VIRTUAL. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS.

I. CASO EM EXAME

1.Embargos de Declaração opostos por IGEPPS – Instituto de Gestão Previdenciária e Proteção Social do Estado do Pará e pelo Estado do Pará, em face de acórdão que negou provimento ao Agravo Interno em Apelação Cível, mantendo decisão monocrática anterior. Os embargantes alegam omissão do acórdão quanto ao pedido tempestivo de sustentação oral formulado nos autos, requerendo a anulação do julgamento virtual e sua inclusão em pauta presencial para garantir o contraditório e a ampla defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de apreciação do pedido de sustentação oral, tempestivamente formulado pelos embargantes, configura cerceamento de defesa apto a ensejar a nulidade do julgamento colegiado realizado em ambiente virtual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.O pedido de sustentação oral foi tempestivamente apresentado pelos embargantes, conforme consta na petição de ID. 24593472, sendo aplicável ao caso o disposto no art. 937, VI, do CPC, que assegura sustentação oral nos agravos internos interpostos contra decisões monocráticas que julguem o mérito.

4.O Regimento Interno do TJPA, com a redação dada pela Emenda Regimental nº 30/2023, reforça a possibilidade de sustentação oral em agravo interno quando se tratar de decisão monocrática que julga o mérito do recurso de apelação.

5.A omissão quanto à apreciação do requerimento de sustentação oral configura cerceamento de defesa e afronta aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, previstos no art. 5º, LV, da CF/1988.

6.A jurisprudência do próprio TJPA e de outros tribunais estaduais confirma que a ausência de análise do pedido de sustentação oral enseja a nulidade do julgamento, devendo o feito retornar para nova apreciação com respeito ao direito processual da parte.

7.A omissão verificada preenche os requisitos do art. 1.022, II, do CPC, impondo-se o acolhimento dos embargos com efeitos modificativos para anular o acórdão impugnado e determinar a nova inclusão do agravo interno em pauta, com garantia de sustentação oral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.Embargos acolhidos com efeitos modificativos.

Tese de julgamento:

1.A omissão quanto à análise de requerimento tempestivo de sustentação oral, em julgamento virtual de agravo interno contra decisão monocrática de mérito, configura cerceamento de defesa e impõe a nulidade do acórdão.

2.O direito à sustentação oral é garantido tanto pelo art. 937 do CPC quanto pelo Regimento Interno do TJPA, devendo ser respeitado sempre que requerido oportunamente.

3.A nulidade decorrente de cerceamento de defesa exige a reabertura do julgamento com inclusão em pauta presencial ou por videoconferência, assegurando o exercício pleno do contraditório.

(TJPA, Apelação / Remessa Necessária 0089885-77.2013.8.14.0301, Relator(a): Luiz Gonzaga da Costa Neto, 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 14/07/2025)

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL CONTRA DECISÃO COLEGIADA QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO. OMISSÃO. SUSTENTAÇÃO ORAL CERCEADA. ANULAÇÃO DO ACÓRDÃO PROFERIDO. INCLUSÃO DA APELAÇÃO EM PAUTA DE SESSÃO PRESENCIAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS.

I - Embargos de Declaração opostos com base no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, que prevê a correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material em decisões judiciais.

II - Reconhecida a omissão quanto ao pedido de retirada de pauta do plenário virtual para realização de sustentação oral pelos apelados.

III - Acórdão proferido declarado nulo, vez que cerceado o direito de defesa da parte. Necessidade de inclusão em pauta de julgamento presencial, para efetivar o direito à sustentação oral, conforme precedentes jurisprudenciais.

IV - Embargos de Declaração ACOLHIDOS para ser anulado o Acórdão proferido e designando nova sessão presencial para efetivação do direito à sustentação oral pelas partes.

(TJPA, Apelação Cível 0802297-76.2017.8.14.0133, Relator(a): Gleide Pereira de Moura, 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 10/09/2024)

Dessa forma, ao ignorar o requerimento válido e tempestivo da parte, o julgamento colegiado incorreu em vício que compromete a validade do
decisum
, resultando em prejuízo evidente à defesa do embargante.

Portanto, a nulidade do Acórdão é medida que se impõe para restaurar o equilíbrio processual.

Ante o exposto,
CONHEÇO E ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, com atribuição de EFEITOS INFRINGENTES
para
ANULAR
o Acórdão Id 34237468 e, determinar o retorno dos autos à Secretaria para que o recurso de apelação seja novamente incluído em pauta de julgamento em sessão presencial,
assegurando-se ao embargante o direito à sustentação oral previamente requerido
(Id 33782871).

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81, caput, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 24/06/2026